Tribunal: TJES
Processo: 0002171-93.2018.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002171-93.2018.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO RELIGIOSO. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE ILICITUDE. RUÍDO DE FUNDO SUPERIOR À ATIVIDADE LITÚRGICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que buscava a suspensão de atividades sonoras, a execução de projeto acústico e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em face de instituição religiosa e do Município de Vila Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a atividade litúrgica da instituição religiosa configura poluição sonora em níveis que violem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, considerando a mudança de endereço da sede e os resultados das medições técnicas realizadas no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui legitimidade ativa e interesse processual para propor ação civil pública na defesa do meio ambiente e no combate à poluição sonora, por se tratar de direito difuso que transcende o interesse individual.

A configuração de poluição sonora exige a comprovação técnica de que a emissão de ruídos extrapola os limites fixados pela legislação e por normas técnicas.

A prova técnica demonstra que os níveis de ruído no entorno do templo são elevados por fatores externos independentes da atividade religiosa, como o tráfego de veículos e pedestres.

Constata-se a ausência de nexo causal quando as medições comprovam que o ruído de fundo (silêncio ambiental) atinge níveis superiores aos registrados durante a realização dos cultos e louvores.

A inexistência de prova de ilícito atual no estabelecimento inviabiliza a condenação em obrigações de fazer relativas à adequação acústica e afasta o dever de indenizar por danos morais coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, a sentença submetida a reexame julgou improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na presente Ação Civil Pública, que objetivava a suspensão de atividades sonoras da “A Igreja”, bem como a elaboração e execução de projeto técnico acústico, a fiscalização periódica do estabelecimento pelo ente municipal e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Pois bem.

Quanto à rejeição das preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa, a sentença não merece reparos.

Conforme bem salientado na sentença e no parecer ministerial, a questão transcende o interesse meramente individual, pois envolve a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o combate à poluição sonora, matérias sobre as quais o Ministério Público possui inequívoca legitimidade e interesse para propor ação civil pública.

Superadas as questões preliminares, no mérito, a sentença mostra-se irrepreensível.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a atividade litúrgica da instituição religiosa requerida configura poluição sonora em níveis que violem o direito ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida.

Segundo se depreende dos autos, a causa de pedir fundou-se na alegação do Ministério Público de que a instituição religiosa requerida (anteriormente denominada Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança), situada na Avenida Champagnat, no Centro de Vila Velha, emitia sons em violação aos limites de horário e decibéis permitidos pela legislação. Segundo o
Parquet
, o ruído gerado pelo templo motivou reclamações de moradores de edifícios vizinhos e foi alvo de medições técnicas da fiscalização municipal que constataram níveis sonoros superiores aos parâmetros da NBR 10.151 e da Resolução 01/90 do CONAMA, situação que perduraria desde o ano de 2016.

Ocorre que o cenário fático sofreu alteração substancial no curso da instrução, notadamente pela mudança de endereço da instituição religiosa e pela realização de nova prova técnica, a qual afastou a persistência da poluição sonora anteriormente identificada.

Daí porque o Juízo
a quo
, ao analisar o acervo probatório, fundamentou sua convicção na ausência de nexo causal entre a atividade da ré e eventuais ruídos detectados. Transcrevo trecho elucidativo da sentença:

"Todavia, no decorrer da instrução do feito o cenário fático foi alterado.

É que, em instrução da demanda, a pedido do MPES, foi determinado ao Município que elaborasse laudo técnico para medir emissão de ruídos sonoros no estabelecimento da Requerida A IGREJA.

A prova técnica elaborada pelo Município constatou, nas últimas diligências de medição sonora (31/10/2019 e 04/11/2019), alteração da realidade anteriormente verificada in loco, concluindo-se que ‘
o local não é fonte de poluição sonora
’ (relatório fiscal SEMMA nº 234 – fls. 581/586).”

Importante salientar que a fiscalização ambiental demonstrou que o entorno do templo já possui níveis de ruído elevados por fatores externos, os quais superam o som emitido durante os cultos. Como bem pontuou o magistrado sentenciante:

"Nas medições de ruídos realizadas pela Coordenação de Fiscalização Ambiental (CFA) da SEMMA constatou-se que ‘
o resultado não traz desconforto ao entorno’
(fl. 581).

Inclusive, o resultado das vistorias comprovou que
os ruídos acima do permitido são provenientes de fatores externos (trânsito de veículos, pedestres, bicicletas, etc.), e não do som advindo dos cultos religiosos
, pois no Relatório de Vistoria Ambiental de fls. 583/584 restou consignado que no dia 31/10/2019 não houve culto e que, por isso, foi realizada apenas a medição do ruído de fundo, que, por si só, atinge níveis sonoros acima dos limites estabelecidos pela NBR 10.151, ou seja, superiores a 50 dB, chegando a 74.4 dB quando da passagem de veículo.

Ademais, no Relatório de Vistoria Ambiental de fls. 585/586, realizado em 04/11/2019, no momento do louvor de um dos cultos religiosos da requerida, a média do nível de ruídos foi de 53.1 dB a 53.7 dB, isto é, consideravelmente menor que a média apurada quando não havia culto (medição de fl. 584)."

Nessa linha de intelecção, a douta Procuradoria de Justiça reforçou a acuidade da sentença, asseverando em seu parecer:

"Compulsando detidamente o presente caderno processual, observa-se que o comando sentencial fora proferido em perfeita harmonia com a legislação aplicável à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade a ser apontada ou corrigida."

Tendo como ponto de partida o respeito à liberdade de culto em harmonia com a proteção ambiental, a ausência de prova técnica de poluição sonora atual impede a procedência dos pedidos, de sorte que, inexistindo ilícito demonstrado no endereço atual, não há amparo para a condenação da instituição à elaboração de projeto acústico ou ao pagamento de danos morais coletivos.

Diante do exposto,
CONFIRMO
integralmente

a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)